Tribunal: STF
Processo: AI 493187
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão que indeferiu o RE: precedentes.
2.
Improcedência da alegação de ausência de fundamentação na decisão
ora agravada, que a contém suficiente, ainda que em sentido
contrário à pretensão da agravante.